Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-80.2019.8.11.0096
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000988-80.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO CRISOSTOMO DOS SANTOS - CPF: 018.892.681-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 54 DA LEI N. 9.605/1998 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DE ATENUANTE – SANÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA SANÇÃO DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Inviável rever a dosimetria da pena para aplicar a atenuante da confissão espontânea de que trata o artigo 65, inciso III,
d
, do Código Penal, levando em consideração que tal medida implicaria na condução da reprimenda para abaixo do mínimo legal, o que é inadmissível. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Tema n. 158 do Supremo Tribunal Federal.

02. A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, decorrendo de expressa previsão legal, restando inviável afastá-la e, no caso, tampouco reduzi-la, já que arbitrada no patamar mínimo legal.

03. A condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Desse modo, o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento, mas apenas à suspensão da sua exigibilidade, devendo o pedido ser direcionado ao juiz da execução penal.

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fábio Crisostomo dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998, à pena de
01 (um) ano de reclusão
,

em regime aberto, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, além das custas e despesas processuais
, com a substituição da reprimenda privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal

(id. 205958490).

Em suas
razões
, a defesa postula a revisão da dosimetria da pena para aplicar a atenuante da confissão espontânea
na segunda fase, com a consequente redução da sanção imposta ao apelante,
além da isenção do pagamento da multa e das custas processuais (id.

205959660).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela rejeição do apelo (id. 205959665).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 212350177).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Fábio Crisostomo dos Santos
foi condenado

pela prática do delito previsto no artigo 54 da Lei n. 9.605/1998,

à pena de
01 (um) ano de reclusão
,

em regime aberto, assim como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, das custas e das despesas processuais
, com a substituição da reprimenda privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser oportunamente especificada pelo Juízo da Execução Penal.

Irresignado, interpôs a presente apelação, pretendendo a reforma da sentença para que seja considerada a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, reduzindo-se a penalidade fixada. Ainda, pleiteia a isenção do pagamento da sanção de multa e das custas processuais.

O apelante argumenta que deve ocorrer a atenuação da pena aplicada na primeira fase em 1/3 (um terço), em virtude de sua confissão, ainda que esta fique aquém do mínimo legal. Alega, assim, que a não aplicação da referida atenuante vulnera o princípio da legalidade, tendo em vista que o artigo 65 do Código Penal traz um rol de
“circunstâncias que sempre atenuam a pena”
, malferindo, também, o princípio da individualização da pena.

Ainda, sustenta que
a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça é incompatível com a reforma da parte geral do Código Penal de 1984, que adotou o sistema trifásico de aplicação da reprimenda e não vedou, ao contrário, obrigou o Juiz a atenuar a pena.

Pois bem.

Após detida análise, entende-se que a sentença do Juízo de primeiro grau não comporta reparos, de modo que o presente apelo não merece ser acolhido.

Com efeito, inviável rever a dosimetria da pena para aplicar a atenuante da confissão espontânea de que trata o artigo 65, inciso III,
d
, do Código Penal, levando em consideração que tal medida implicaria na condução da reprimenda para abaixo do mínimo legal, o que é inadmissível.

Conforme dicção do artigo 68 do Código Penal, a pena-base deve ser estabelecida com a observância dos critérios previstos no artigo 59 desse mesmo diploma legal que, por sua vez, prevê em seu inciso II que a quantidade de pena aplicável deve estar dentro dos limites previstos.

Dessa forma, a existência de circunstância atenuante apenas permite a manutenção da pena-base em seu mínimo legal, o que foi respeitado na sentença vergastada.

Por certo,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido:

“(...) Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. (...)”
(N.U 0002002-23.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 597.270-RG-QO/RS, firmou tese no sentido de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Tema n. 158).

Sobre a matéria, pertinente citar trecho do voto proferido pelo então Ministro Marco Aurélio no supracitado recurso:

“(...)
temos um sistema consagrado, a revelar que os tipos penais, com raras exceções, sinalizam balizamento quanto à pena, considerados um piso e um teto
.

Abre-se margem para o julgador, de forma vinculada
, porque todo ato judicante é vinculado ao direito posto, fixar, para o caso concreto, a pena mais adequada. E, aí, vêm-nos, realmente, da legislação, institutos diversos geradores da fixação da pena, presente o critério trifásico: as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes - e não devemos falar apenas em atenuantes, mas devemos considerar também as agravantes - e as causas de diminuição e de aumento da pena.

O que se verifica? Que circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, não são tarifadas pela lei. Há campo, então, para definir-se o que se mostre mais adequado. Já em relação às causas de diminuição e de aumento, tem-se a estipulação dos quantitativos próprios a esses institutos, o que ocorre no próprio artigo que prevê o tipo penal.
Daí a jurisprudência ter se sedimentado no sentido de que a tomada das circunstancias judiciais e das atenuantes e agravantes está jungida ao piso e ao máximo
. E a prevalecer o que sustentado neste recurso, ter-se-á que emprestar a mesma consequência às agravantes, a ponto de elevar a pena acima do teto previsto para o tipo. Não é dado assim proceder, sob pena de confundir-se atenuantes e agravantes com causas de diminuição e de aumento da pena. E repito: no próprio artigo que prevê o tipo, a pena mínima e a máxima, há, de forma tarifada, a causa de diminuição ou de aumento da pena. (...)

Acompanho o relator no voto proferido e subscrevo também o que Sua Excelência disse quanto à variação incontida que passaria a ocorrer, de acordo com a formação técnica e humanística do julgador, na fixação da pena, um vez abandonados o piso e o teto previstos para o tipo. (...)”
- original sem destaques.

Observa-se, assim, que o argumento de incompatibilidade da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça com
o sistema trifásico
da individualização da pena não merece prosperar.

Portanto, imperioso reconhecer que a legalidade em matéria penal não pode ser infirmada por uma discricionariedade atribuída ao juiz, devendo o magistrado, na segunda fase da dosimetria da pena, se ater às balizas abstratamente estipuladas pelo legislador para o tipo penal.

Ressalte-se, ainda, que a melhor interpretação do artigo 65 do Código Penal é no sentido de que as circunstâncias atenuantes nele elencadas sempre devem ser levadas em consideração pelo julgador, o que não quer dizer que, necessariamente, terá impacto na fixação da pena, tal como ocorre no presente.

Logo, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena, tem-se que eventual abrandamento da reprimenda deve se dar dentro dos limites estabelecidos pela norma penal, garantindo que a punição seja justa e proporcional à infração cometida e às circunstâncias individuais do apenado.

À vista disso, acertada a sentença do Juízo de primeiro grau que, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a atenuante em questão e, em virtude do disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, manteve a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à postulada isenção do pagamento da pena de multa, em virtude da alegada hipossuficiência do apelante, igualmente, constata-se que o pleito não comporta acolhimento.

De fato, a pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, decorrendo de expressa previsão legal, inexistindo fundamento apto a isentá-la.

Assim, por ser corolário da condenação, inviável o afastamento e, no caso, tampouco sua redução, haja vista já ter sido arbitrada no patamar mínimo legal.

Vale esclarecer que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento da pena de multa seja realizado em parcelas mensais (artigos 50 do Código Penal e 169 da Lei n. 7.210/1984), solicitação esta que, no entanto, deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal.

Deveras, possível discussão sobre o assunto deve ser dirigida ao Juízo da Execução, quando do cumprimento definitivo da pena, uma vez que compete àquela unidade judiciária avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma de adimplemento da sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza.

No tocante às custas processuais, do mesmo modo, incabível a procedência do recurso.

Isso porque, a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

À vista disso, como bem pontuado pelo membro ministerial em suas contrarrazões, o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento, mas apenas à suspensão da sua exigibilidade, pelo período de 5 (cinco) anos, a partir da sentença final.

Ademais, tal pedido também deve ser direcionado ao juiz da execução penal, que possui competência para decidir sobre o tema, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal [CPP, art. 804]. Constatada a hipossuficiência do réu, cabe ao Juízo da Execução Penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 [cinco] anos após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada, se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º]. (...)”
(N.U 1002902-37.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Desse modo, ainda que o autor seja hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, incabível reconhecer nesta instância recursal a viabilidade acerca da isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais devidamente atribuídas pelo Juízo de primeiro grau.

Em face de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
Fábio Crisostomo dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024